Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0002974-81.2018.8.07.0010 APELANTE: AMANCIO SANTOS DA SILVA, CLEMILTON BENTO DA SILVA, ELVYS SILVESTRE LOPES, EUDES TEIXEIRA DA SILVA, FABIANO GOMES DA SILVA, FRANCISCO SAMUEL DA SILVA NETO, GILMAR MELO COSTA, JEAN FERNANDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE MARIA LIMA DE SOUZA, JULIO CESAR TEIXEIRA GOMES, LEANDRO MARCOS PRADO, RITA DE CASSIA MEDEIROS, WELVIS DA SILVA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando-se que o causídico Henri Heine Olivier - OAB/DF 15.393, conquanto tenha manifestado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Elvys Silvestre Lopes (Num. 35809365), não comprovou a notificação do representado, nos termos do art. 45 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se o referido advogado para que comprove a ciência da parte ou apresente as razões do recurso de apelação interposto ao Num. 35809361. Publique-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator